Tribunal: STF
Processo: ADI 7708
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedidos de ingresso na condição de amici curiae. Entidades requerentes investidas de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência de sua intervenção. Pedidos deferidos.



    Decisão



    A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas — Telcomp e a Federação Goiana de Municípios — FGM requerem sua admissão no feito na qualidade de amici curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas das entidades requerentes e o objeto da controvérsia constitucional.



    Por fim, a Telcomp e a FGM comprovaram, com inteira propriedade, a amplitude de suas atividades e a abrangência de sua representatividade, respectivamente, perante as concessionárias de serviços de telecomunicações e os entes municipais diretamente afetados pelo resultado final desta demanda.



    Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão dos postulantes para contribuírem com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.



    Defiro, portanto, os pedidos de ingresso da Telcomp e da FGM na qualidade de amici curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente